Tribunal: TJDFT
Processo: 0736772-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECONVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, diante de nova condenação à pena privativa de liberdade em regime semiaberto, reconheceu a prática de falta grave e determinou a reconversão da pena restritiva de direitos (prestação pecuniária) em privativa de liberdade, com consequente unificação das reprimendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da superveniência de condenação à pena privativa de liberdade, é possível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, nos termos do artigo 44, §5o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 44, §5o, do Código Penal prevê que, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade, o juiz da execução penal poderá deixar de aplicar a conversão da pena alternativa, se for possível o cumprimento simultâneo.
4. A reconversão da pena restritiva de direitos não é automática, devendo ser analisada a compatibilidade entre as penas impostas.
5. A jurisprudência do STJ, no Tema 1.106, ressalva a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, especialmente quando a pena alternativa consiste em prestação pecuniária.
6. A prestação pecuniária é compatível com o cumprimento de pena privativa de liberdade, inclusive em regime semiaberto, conforme precedentes do TJDFT.
7. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é necessário que o apenado seja previamente ouvido sobre sua capacidade financeira para cumprir a pena de prestação pecuniária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“É possível o cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos, consubstanciada em prestação pecuniária, com pena privativa de liberdade posteriormente imposta, não sendo automática a reconversão, que depende da análise da compatibilidade entre as reprimendas.”
Dispositivos relevantes citados:
Art. 44, §§ 4o e 5o, do Código Penal; Art. 52 da Lei no 7.210/84.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.925.861/SP (Tema 1.106/STJ); Acórdãos 1939160, 1860439, 1420435, 1333461 do TJDFT.